Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual dos valores mensais dos proventos de aposentadoria recebidos pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor do recorrido.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No presente caso verifica-se que o resultado perseguido pelo agravado contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em destaque são, por natureza, impenhoráveis.
5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular ao critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam o não atendimento da regra de impenhorabilidade.
6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a “interpretação conforme a Constituição”.
7. Recurso conhecido e provido.